Tribunal: STF
Processo: RHC 117697
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Condenação: pena de 2 anos e 6 meses de reclusão. Regime inicial fechado. 3. Pedidos de fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 4. Expressiva quantidade de droga apreendida (17,400 kg de maconha). Regime mais brando não recomendado. Inviabilidade da substituição, pois insuficiente e inadequada à reprovação e prevenção do crime. 5. Recurso a que nega provimento.